Tribunal: TJES
Processo: 5015629-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015629-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO REQUERIDO CONTRA DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REQUER O EMBARGANTE QUE AS DEDUÇÕES PREVISTAS DO ART. 32-A DA REFERIDA LEI, QUAIS SEJAM, MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, ENCARGOS MORATÓRIOS, DÉBITOS DE IMPOSTOS, COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA DE FRUIÇÃO. SUSTENTAM, AINDA, A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO, AO CONSIDERAR QUE O TERRENO ADQUIRIDO PELOS EMBARGADOS NÃO FOI EDIFICADO. NO TOCANTE À QUESTÃO, TAMBÉM ALEGAM QUE O COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É DEVIDA A TAXA DE FRUIÇÃO, MESMO QUANDO SE TRATA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. EM SEGUIDA, ALEGAM QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AOS EMBARGOS DEVE OCORRER NA FORMA DO ART. 32-A, §1º, DA LEI Nº 13.786/18, OU SEJA, EM 12 (DOZE) PARCELAS, COM PRIMEIRO VENCIMENTO APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. POR DERRADEIRO, SUSTENTAM QUE OS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
. O ACÓRDÃO ATACADO NÃO CONTÉM NENHUMA OMISSÃO OU ERRO MATERIAL, PASSÍVEL DE SANEAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM VERDADE, EMBARGANTE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. MERO INCONFORMISMO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)